Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701194-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ESTENIO HOLANDA PACIENTE: MARIA DOLORES RODRIGUES REGO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARIA DOLORES RODRIGUES REGO contra decisão proferida nos autos no 0700502-07.2020.8.07.0007, em trâmite no Juizado Especial Criminal de Taguatinga. O impetrante requer o trancamento da "ação penal" que resultou da queixa-crime apresentada no processo n.o 0700502-07.2020.8.07.0007 por suposta ausência de justa causa em relação a depoimentos que paciente prestou em ação judicial processada em Vara de Família, o que se considerou como "crime contra a honra". Colaciona julgados em favor da tese exposta. Requer a concessão de liminar para determinar o trancamento da ação oriunda da queixa-crime que tramita perante o Juizado Especial Criminal da Circunscrição de Taguatinga –DF. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Para concessão de liminar, é necessária a probabilidade do direito e o perigo de demora. O fundamento e os argumentos do impetrante sobre o perigo da demora é a audiência preliminar marcada para o dia 07/07/2022 às 15h20min, a qual não se realizou, porque, pelo que se extraí dos andamentos dos autos originários, a paciente estaria se ocultando para não ser intimada. Portanto, ausente o perigo da demora. Além disso, o julgamento do mérito em liminar não se mostra adequado sem ouvir a parte contrária. No caso em questão, a ausência de justa causa não é evidente. O contraditório e a análise das provas apresentadas trará uma resposta para a confirmação da justa causa ou não, além do que a paciente não está sofrendo qualquer ofensa ao seu direito de ir e vir, ou seja, não há qualquer ameaça à sua liberdade. Neste sentido, a jurisprudência que transcrevo. "HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIPICIDADE DE CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INVIABILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMUNIDADE PROFISSIONAL - DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE ADVOGADO NÃO DEMONSTRADO. SUSPENSÃO DE ENCONTRO RESTAURATIVO - INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus (com pedido liminar - indeferido) impetrado pelo advogado C.E.B.R. (também paciente), contra ato do Juizado Especial Criminal de Taguatinga que designou sessão restaurativa entre o paciente e o querelante (ID 111861403 do Processo no 0712584-96.2021.8.07.0007). 2. O paciente pleiteia o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta e pela ausência de justa causa, com a suspensão do encontro restaurativo, bem como a extinção da punibilidade e a condenação do querelante por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 3. Em meticulosa análise dos elementos que instruem o presente mandado, é de se concluir pela denegação da ordem. 4. De plano, a natureza do delito (pequena potencialidade) em que o paciente poderia estar envolvido (difamação - CP, artigo 139, detenção de 3 meses a um ano, e multa) não traduz risco de violência, constrangimento ilegal, ou coação ilegal na sua liberdade de ir, vir ou ficar (CPP, 647), essência da tutela por meio de habeas corpus. 5. Verifica-se que a peça acusatória (ID 31897954) atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever, com clareza e objetividade, os fatos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, de forma suficiente a permitir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Da mesma maneira, constata-se que foram observados os requisitos previstos no art. 44 do Código de Processo Penal. 6. A discussão sobre o mérito ou elemento subjetivo do tipo penal demanda análise probatória mais aprofundada, o que é incabível pela via do habeas corpus. 7. O trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 803069, 2a Turma Recursal, acórdão 921926; 3a Turma Recursal, acórdão 888609), o que também não seria o caso concreto. Na hipótese em análise, trata-se de fase pré-processual, ou seja, antes do recebimento de queixa, motivo pelo qual não há que se falar em trancamento da ação penal nesta fase, em que a ação ainda não está formalmente instaurada. 8 Constata-se que alegada imunidade judiciária, prevista nos art. 133 da CF, 142, inciso I, do Código Penal e 7o, § 2o, da Lei no 8.906/1994, não restou comprovada nos autos, uma vez que o paciente não demonstrou por meio de quaisquer provas que estava no exercício da atividade de advogado em relação aos fatos narrados na queixa-crime. As mensagens de Whatsapp colacionadas pelo paciente aos autos denotam que os fatos aconteceram em contexto particular, sem correlação com a profissão de advogado. 9. Igualmente não há coação ilegal quanto à designação de encontro restaurativo, uma vez que se trata de procedimento voluntário, ou seja, o paciente não está obrigado a comparecer e a ausência não lhe acarretará qualquer prejuízo. 10. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1397358, 07000224520228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ainda, é de se mencionar que a queixa-crime se desenvolve observando o devido processo legal, de modo que não há motivos para abortar a ação penal neste momento, muito menos para que não se realize atos processuais previstos em lei, paralisando seu processamento. Por tais razões, entendo que a liminar não deve ser deferida. Em face do exposto indefiro a liminar pleiteada. Intimem-se o impetrante. Requisitem-se informações ao juiz da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Em seguida, conclusos confecção de voto. Brasília/DF, 7 de julho de 2022 16:58:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator